Tribunal: TJDFT
Processo: 0721802-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721802-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: RICARDO MACHADO DE ARAUJO, VICTOR BENEDICTO MACHADO DE ARAUJO MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JC Gontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S/A em face da r. decisão (ID 36902273) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Ricardo Machado de Araújo e Victor Benedito Machado de Araújo Melo, deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de José Celso Gontijo Engenharia S/A, Atrium Empreendimentos Imobiliários S/A e de Consórcio JC Gontijo Comim. Alega, em resumo, que não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, mormente porque não demonstrado o esgotamento das medidas para localização de bens penhoráveis, tampouco comprovada a insolvência da executada. Salienta, assim, que a medida drástica viola o princípio da menor onerosidade. Aduz inexistir grupo econômico entre a recorrente e as demais sociedades empresárias – José Celso Gontijo Engenharia S/A, Consórcio JCGONTIJO COMIM e Atrium Empreendimentos Imobiliários S/A -, pois não ostentam os mesmos sócios, tampouco objetivos societários semelhantes. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito, a r. decisão agravada determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de sociedades supostamente integrantes do mesmo grupo econômico; todavia, indeferiu o processamento do incidente em relação aos diretores Ana Maria Baeta Valadares Gontijo, José Celso Valadares Gontijo, Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza e Carlos Cesar da Silva Dutra. Com efeito, deve ser reconhecida a incidência das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor na espécie, diante da caracterização da relação de consumo estabelecida por ocasião do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre os Agravados e a Executada/Agravante, consoante entendimento definitivo adotado na Sentença (ID 54652620, na origem) e no Acórdão que julgou as Apelações (ID 82121888, na origem). Sobre o tema, o STJ entende que, pela Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação da insolvência da pessoa jurídica e da má administração da empresa ou se a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 28 do CDC, o que é o caso dos autos. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. 4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) (Grifou-se). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. FALÊNCIA. ART. 28 DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 3. FALTA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Esta Corte tem entendimento que, ‘de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC’ (REsp 1735004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). 3. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1518388/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019 – grifou-se) A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica é mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude ou do abuso de direito, tampouco se faz necessário comprovar a confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Os Agravados tentam a satisfação do crédito, sem sucesso, desde março/2021, tendo esgotado as diligências para localização de bens penhoráveis, inclusive após pesquisas nos sistemas de consulta à disposição do eg. TJDFT, cuja consequência foi o arquivamento provisório dos autos (ID 122855926). Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. E o periculum in mora também não se evidencia, seja porque a decisão impugnada se limitou a deferir a instauração do incidente, sem incluir qualquer sociedade no polo passivo, seja porque, como a devedora afirma não estar insolvente, é capaz de saldar a dívida e reverter eventuais efeitos deletérios da desconsideração sobre o patrimônio das sociedades integrantes do mesmo grupo. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator